Tribunal: TCU
Processo: 015.995/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 704901, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 704901, funçãonull, que teve como objeto Agricultura Urbana e Periurbana na região metropolitana do grande Recife: produção, distribuição e consumo de alimentos saudáveis sob a perspectiva agroecológica e da economia solidária. (no da TCE no sistema: 1016/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6895/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Júlio Zoé de Brito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 14/2009-SESAN (registro Siafi 704901 - peça 8), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), empresa pública, e que teve por objeto "o apoio à implantação de Unidades de Produção Agroecológica Integrada Sustentável, visando à produção, distribuição e consumo de alimentos saudáveis sob a perspectiva agroecológica e da economia solidária, com capacitação e assessoramento técnico, a fim de gerar renda e ocupação e garantir a segurança alimentar e nutricional de agricultores familiares urbanos e periurbanos da Região Metropolitana do Grande Recife". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre a data em que a prestação de contas final foi apresentada, 5/12/2011 (peça 12), e o ato subsequente, Parecer 07/2022, de 27/4/2022 (peça 37); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 82-85) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 015.995/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Julio Zoe de Brito (XXX.570.537-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Agronômico de Pernambuco - Ipa. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.